Tribunal: TJPA
Processo: 0811580-43.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811580-43.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA GORETE LIMA MOTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL DO ART. 7º, XXIX, CF. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/1932. TEMA 1189/STF. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS: TR ATÉ 16/06/2024 E NOVA SISTEMÁTICA DO FGTS A PARTIR DE 17/06/2024. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer da remessa necessária e da apelação, reconheceu a prescrição bienal do pedido inicial em ação de cobrança de FGTS decorrente de vínculo temporário declarado nulo.

2.

A parte recorrente sustenta a inaplicabilidade da prescrição bienal, defendendo a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, diante da natureza jurídico-administrativa do vínculo, com fundamento em precedentes do STF e STJ. O feito permaneceu suspenso até o julgamento do Tema 1189/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i) definir qual prazo prescricional rege a cobrança de FGTS em vínculos temporários declarados nulos;
(ii) determinar os marcos de prescrição das parcelas fundiárias;

(iii) fixar os critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre o FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1189 da repercussão geral, assentou que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica aos contratos temporários nulos celebrados com o Poder Público, devendo incidir o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

5. O vínculo encerrou-se em novembro de 2016, e a ação foi proposta em 28/11/2019, dentro do prazo quinquenal. Afastada, portanto, a prescrição bienal reconhecida na decisão agravada.

6. A nulidade da contratação temporária prolongada caracteriza desvirtuamento do art. 37, IX, da Constituição Federal, impondo o reconhecimento do direito ao FGTS, conforme os Temas 191 e 308 do STF.

7. A prescrição das parcelas deve observar o quinquênio anterior ao ajuizamento, alcançando apenas valores posteriores a 28/11/2014.

8. Os consectários legais podem ser ajustados de ofício, dada sua natureza de ordem pública, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

9. A correção monetária dos valores fundiários deve observar dois regimes distintos:

a) até 16/06/2024, prevalece a Taxa Referencial (TR), conforme Tema 731/STJ;

b) a partir de 17/06/2024, aplica-se a sistemática definida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090, garantindo-se remuneração mínima equivalente ao IPCA, com compensação a ser determinada pelo Conselho Curador quando necessário.

10. A apuração dos valores devidos deverá ocorrer na liquidação, observando-se fielmente os parâmetros fixados pelos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e provido para afastar a prescrição bienal e afirmar a incidência do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. Mantém-se o direito ao FGTS, reconhecendo-se a prescrição das parcelas anteriores a 28/11/2014 e ajustando-se de ofício os consectários legais.

*Tese de julgamento:*

1. O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratos temporários nulos é o quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, conforme Tema 1189/STF.

2. A prescrição das parcelas fundiárias alcança somente os créditos anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

3. A remuneração do FGTS observará a TR até 16/06/2024 e, a partir de 17/06/2024, a sistemática fixada na ADI nº 5.090, garantindo-se remuneração mínima equivalente ao IPCA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, II, IX e § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1189; STF, Temas 191 e 308; STF, ARE 709.212; STF, ADI 5.090; STJ, Tema 731.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA GORETE LIMA MOTA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 7417060), na qual
conheci da remessa necessária e do recurso e,
dei

provimento ao apelo para reconhecer a prescrição bienal do pedido formulado na petição inicial,
nos autos da Ação de Cobrança.

Em sua peça recursal, a agravante discorre sobre a tese jurídica debatida na ação originária, na qual requereu a condenação do Município ao pagamento do FGTS em decorrência de vínculo contratual temporário mantido.

Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o prazo prescricional bienal, previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, sob o fundamento de que a relação jurídica estaria subordinada à lógica das relações trabalhistas, uma vez que não se trata de típica relação de emprego, mas sim de vínculo jurídico-administrativo irregular com a Administração Pública.

Sustenta, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que a situação em análise não atrai a aplicação da prescrição bienal, mas sim do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, por tratar-se de pretensão formulada contra a Fazenda Pública em virtude de contratação nula no âmbito do serviço público.

Alega, ainda, que o julgamento do ARE 709.212/DF, que tratou da prescrição quinquenal aplicável ao FGTS, não incide sobre hipóteses em que se discute vínculo jurídico com o Poder Público, tendo em vista a natureza administrativa da relação.

Aduz que a modulação dos efeitos operada pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião do referido julgamento fixou que, para situações em que o termo inicial da prescrição tenha ocorrido anteriormente à decisão, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão de repercussão geral. Contudo, reitera que, no caso concreto, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, conforme precedentes do STJ citados na peça.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão monocrática, com a consequente reforma do julgado para reconhecer a tempestividade da pretensão e determinar o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pleiteia o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado para julgamento pelo mérito.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 8362182).

Posteriormente,
por meio de decisão (ID nº 8369414), este Relator determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de Repercussão Geral da matéria em discussão nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1189/STF), que versava sobre a aplicabilidade do prazo prescricional em casos de cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários nulos.

Com o trânsito em julgado do referido paradigma, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas - NUGEPNAC (ID nº 31502557) informou sobre o fim da suspensão processual e a fixação da tese de que
'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932'
.
Vieram, então, os autos conclusos para julgamento.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia do Agravo Interno interposto por Maria Gorete Lima Mota

consiste na definição do prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de valores referentes ao FGTS, ajuizada em face do Município, em razão de vínculo temporário declarado nulo por ausência de concurso público.

A decisão monocrática agravada reconheceu a prescrição bienal com fundamento no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, por entender aplicável ao caso a lógica das relações trabalhistas. A agravante, contudo, sustenta que se trata de relação jurídica administrativa irregular com a Fazenda Pública, sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Analisando detidamente as razões recursais, bem como a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.189 da repercussão geral, constato que assiste razão à agravante, impondo-se, portanto, o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, a fim de reformar a decisão monocrática anteriormente proferida. Passo a fundamentar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento sobre a matéria, firmando a seguinte tese:
'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.
Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.'

No caso em exame, verifica-se que o vínculo contratual foi encerrado em novembro de 2016, enquanto a presente ação foi proposta em 28/11/2019, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto na legislação aplicável.
Desse modo, não se configura a prescrição da pretensão deduzida.

Diante desse contexto,
revela-se necessária a reforma da decisão monocrática (ID nº 7417060)
, a qual deu provimento ao recurso para reconhecer a prescrição bienal do pedido formulado na petição inicial.

Conforme se extrai dos autos, a autora prestou serviços como servidora temporária para o Município de Parauapebas no período compreendido entre

abril de 2013 e novembro de 2016, na função de merendeira.

Tal situação fática evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, que, por sua natureza, deve atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. A perpetuação do vínculo por tão longo período, para o exercício de atividade de caráter permanente, burla a regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF), o que acarreta a nulidade do contrato.

Sobre o tema trazido aos autos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário,
entendo assim, que a sentença deve ser mantida nesse ponto
.

Quanto à prescrição das parcelas,
deve se limitar a condenação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação
. Reforço isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos. A definição da prescrição quinquenal, em razão da manifestação vinculada do STF, afasta qualquer discussão sobre o tema.

Considerando que a ação foi ajuizada em 28 de novembro de 2019, a pretensão de cobrança deve se restringir aos valores referentes às competências posteriores a 28 de novembro de 2014, nos termos do prazo prescricional quinquenal aplicável. Desse modo, restam fulminadas pela prescrição as parcelas exigíveis anteriores a essa data, sendo possível o reconhecimento apenas dos créditos devidos a partir de 28/11/2014.

Por fim, altero a sentença de oficio para ser ajustada quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação ao FGTS.

Com efeito, é possível a alteração de ofício do termo a quo dos juros de mora, bem como da correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, sem que se configure
reformatio in pejus
.

A esse respeito, aliás, reporto-me aos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. MULTA DO ART. 538 DO CPC/73. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE \"REFORMATIO IN PEJUS\".
JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO."

(AgInt no REsp 1543418/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia

5.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a correção monetária e os juros de mora tem natureza de ordem pública podendo ser analisados de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

6. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp 1698089/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021, grifei)

No que concerne à correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, a questão foi objeto de recente e relevante apreciação pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI n.º 5.090.

Naquela oportunidade, o STF entendeu ser devida a remuneração do FGTS em índice não inferior à inflação (IPCA), porém, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17 de junho de 2024.

Para o período anterior a esta data (17/06/2024), o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou, no julgamento do REsp n. 1.614.874/SC (Tema n. 731), o entendimento de que "a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

Desse modo, a correção da verba fundiária deve observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17/06/2024, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ.

Já a partir de 17/06/2024, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090, a apuração dos valores deverá seguir os seguintes parâmetros: a) A remuneração das contas do FGTS, composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados, deverá ser, no mínimo, igual ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); b) Nos exercícios em que a remuneração não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação.

Este entendimento, que harmoniza a decisão vinculante do STF com a jurisprudência consolidada do STJ para o período pretérito, encontra amparo em julgados recentes de outros Tribunais, que já se debruçaram sobre a matéria (e.g., TJ-PR 0013267-54.2023.8.16.0182; TJ-MS 0800453-42.2021.8.12.0025).

Dessa forma, a apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação, com fundamento no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, para reformar a decisão anteriormente proferida (ID nº 7417060), a fim de afastar o reconhecimento da prescrição bienal, declarando a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Mantenho a sentença quanto ao reconhecimento do direito ao FGTS
, e, por consequência, reconhecer a prescrição apenas das parcelas anteriores a 28/11/2014.

Determino, todavia, de ofício, a retificação dos critérios de incidência dos consectários legais, nos seguintes termos:

a) Para o período anterior a 17/06/2024, a atualização monetária observará a Taxa Referencial (TR), nos moldes do Tema 731 do STJ;

b) A partir de 17/06/2024, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deverá equivaler, no mínimo, ao IPCA, conforme decisão proferida na ADI nº 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.

Determino, ainda, que a apuração dos valores devidos seja realizada em sede de liquidação de sentença, observando-se os parâmetros ora fixados.

Mantém-se, ainda, a condenação em honorários advocatícios, nos termos da sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/02/2026